Tribunal: TJSP
Processo: 1020333-15.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de abusividade, porquanto fixadas próximas à média de mercado, em conformidade com a tabela divulgada pelo BACEN. Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. As instituições financeiras se submetem à disciplina

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de abusividade, porquanto fixadas próximas à média de mercado, em conformidade com a tabela divulgada pelo BACEN. Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. As instituições financeiras se submetem à disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Súmulas 539 e 541/STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual contratada. Tese firmada no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 247). MULTA. Contrato entabulado que a fixa em 2%. Ausência de interesse recursal, neste ponto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.